Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-90.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-90.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILSON JOSE RAMOS - CPF: 317.846.661-49 (APELANTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos fundados em alegado descumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios, consistente na não propositura de demanda, retenção de documentos e recebimento de valores sem contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação contratual e de pagamentos referentes à prestação de serviços advocatícios; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não comprova a existência de vínculo jurídico, pois não apresenta contrato assinado nem prova idônea da contratação, sendo insuficientes rascunhos de procuração sem assinatura e documentos genéricos.

4. Os alegados pagamentos não são demonstrados de forma inequívoca, uma vez que os comprovantes e anotações manuscritas são ilegíveis ou não identificam o destinatário, inviabilizando a vinculação ao requerido.

5. Não se evidencia a conduta ilícita, pois não há prova de que o serviço tenha sido efetivamente contratado ou de que tenha havido descumprimento culposo da obrigação.

6. Inexiste comprovação de dano material, que exige demonstração concreta e não admite presunção.

7. Não se configura dano moral, pois a frustração ou dissabor desacompanhado de violação a direitos da personalidade não enseja indenização.

8. Ausentes os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), inviabiliza-se o dever de indenizar.

9. Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova da relação contratual e dos pagamentos impede o reconhecimento de inadimplemento em contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. 3. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O mero dissabor, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 2o e § 11, 98, § 3o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível no 5191387-19.2020.8.09.0090, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 01.08.2022; TJMG, AC no 10707150081560001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, pub. 31.05.2019; TJSP, Apelação Cível no 1000921-93.2024.8.26.0003, Rel. Antonio Rigolin, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILSON JOSE RAMOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Matheus de Miranda Medeiros da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face de
VILSON DE SOUZA PINHEIRO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora sustenta ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido, mediante o qual lhe entregou documentos e efetuou pagamentos que totalizam R$ 7.750,00 (sete mil e quinhentos reais), visando ao ajuizamento de demanda relacionada a imóvel rural de sua propriedade.

Aduz que o requerido não teria promovido a ação contratada, tampouco prestado informações adequadas, configurando inadimplemento contratual, má prestação de serviços e retenção indevida de documentos.

A sentença recorrida conclui pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima da existência de vínculo jurídico entre as partes, bem como da efetiva realização dos pagamentos alegados, destacando a fragilidade do conjunto probatório, composto essencialmente por anotações manuscritas e documentos sem identificação clara do destinatário, além da inexistência de prova da entrega de documentos ou de dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrada a contratação do serviço jurídico e a efetivação dos pagamentos, ainda que por meio de provas indiretas, defendendo que a conduta do requerido configura falha na prestação de serviço, ensejando a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que sofreu constrangimento e prejuízo decorrentes da inércia do requerido, o qual teria se esquivado de prestar esclarecimentos e não ajuizado a demanda contratada, violando deveres profissionais e legais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do requerido à devolução dos valores pagos, à reparação por danos morais e demais consectários legais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 360232427), nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência de prova da relação contratual alegada, bem como da realização dos pagamentos ou de qualquer conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil.

Defende que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos mínimos que confirmem os fatos narrados na inicial, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo, estando a parte apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 360570376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
VILSON JOSE RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face de
VILSON DE SOUZA PINHEIRO
.

A controvérsia posta reside na alegada contratação de serviços advocatícios pelo apelante, com a finalidade de promover demanda judicial relacionada a imóvel rural de sua propriedade, bem como na suposta má prestação do serviço pelo apelado, consistente na ausência de ajuizamento da ação prometida, retenção de documentos e recebimento de valores sem a correspondente execução do serviço contratado.

Sustenta o apelante que firmou ajuste verbal com o requerido, tendo lhe outorgado procuração, entregue documentos e efetuado pagamentos que totalizam aproximadamente R$ 7.750,00, inclusive por meio de depósitos em contas de terceiros, a pedido do profissional. Aduz que, não obstante os pagamentos realizados, o apelado não teria promovido a medida judicial ajustada, tampouco prestado informações acerca do andamento do suposto processo, circunstância que apenas foi constatada após diligência junto ao Poder Judiciário, onde verificou a inexistência de ação proposta em seu nome.

Afirma, ainda, que a conduta do apelado configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores pagos, preferencialmente em dobro, além de indenização por danos morais, em razão do constrangimento, da frustração e do abalo decorrentes da confiança depositada no profissional contratado e da ausência de retorno quanto à demanda que deveria ter sido ajuizada.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a apresentar alegações desacompanhadas de elementos probatórios minimamente consistentes.

Eis a
sentença recorrida, no essencial:

“[...]
A controvérsia gira em torno da suposta celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, a efetivação de pagamentos entrega de documentação pelo requerente ao requerido, o eventual inadimplemento contratual e, por fim, a existência de dano moral indenizável.

No mérito, a demanda é improcedente.

A análise dos autos revela que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente a existência de vínculo jurídico com o Requerido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação de que as partes firmaram contrato para o ajuizamento de ação judicial não se sustenta documentalmente.

Primeiro porque a autora deixou de apresentar qualquer contrato assinado ou prova documental da prestação de serviço ou da existência de relação jurídica anterior (ainda que oralmente/verbalmente).

A única peça juntada aos autos nesse sentido foi um rascunho de modelo de procuração (ID 35946301), sem qualquer assinatura, bem como um cartão de apresentação de serviços do requerido.

Tais documentos não têm qualquer valor probatório hábil a demonstrar a contratação alegada, tampouco autorizam presumir que tenham sido entregues pelo requerido ou utilizados em benefício da parte autora.

Segundo, no tocante aos supostos pagamentos, a parte autora alega que efetuou diversas transferências bancárias a pedido do requerido e a título de pagamento pelos serviços prestados, inclusive em nome de terceiros.

Entretanto, os documentos colacionados – anotações manuscritas e comprovantes de depósitos (ID 35946309) – não identificam o destinatário ou mesmo vincula de forma inequívoca tais transações ao requerido. Sem contar que parte dos comprovantes é ilegível e não permite verificar com clareza os dados da operação.

Quanto à alegada retenção de documentos, ausente qualquer elemento de prova que demonstre a entrega ou mesmo o conteúdo dos supostos documentos (procuração, contrato do imóvel, comprovante de IPTU, documento do imóvel obtido em cartório onde consta a transferência do imóvel para terceiro entre outros), além da ausência de iniciativa da parte autora em adotar providências extrajudiciais, como o registro de boletim de ocorrência, prints de conversas, cópias dos documentos, etc.

Destaco que a defesa apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, por negativa geral, não afasta os ônus probatórios atribuídos à parte autora, os quais não foram minimamente satisfeitos, tampouco foram arroladas testemunhas para tanto, a denotar a fragilidade do conjunto probatório.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, como se sabe, tal exige a comprovação de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. A dor ou frustração decorrente de eventual má prestação de serviço, além de não demonstrada nos autos, não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar.

Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores: ‘[...] Para a configuração da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante da conduta (comissiva ou omissiva) ilícita, nexo causal e dano ou prejuízo, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil. (...) (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5191387- 19.2020.8.09.0090, Rel. Des (a). Altamiro Garcia Filho, 3a Câmara Cível, julgado em 01/08/2022, DJe de 01/08/2022).’

Dessa forma, ausentes os elementos essenciais da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo o que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, o que faço com resolução de mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, contudo, por ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ele devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3o do CPC.
[...] (Id. 360232422).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil do apelado, decorrente de alegada falha na prestação de serviços advocatícios, bem como à consequente pretensão de restituição de valores e compensação por danos morais.

De início, cumpre assentar que a responsabilidade civil, seja ela contratual ou extracontratual, não prescinde da demonstração concomitante de três elementos estruturantes, consubstanciados na conduta ilícita, no dano e no nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Trata-se do consagrado tripé da responsabilidade civil, cuja ausência de qualquer de seus pilares inviabiliza, por completo, o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso concreto, embora o apelante sustente ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com o recorrido, mediante o pagamento de valores que totalizariam aproximadamente R$ 7.750,00 (sete mil e quinhentos reais), a análise detida do conjunto probatório revela manifesta fragilidade quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.

Com efeito, conforme se extrai da petição inicial constante em Id. 360231369, o próprio autor admite que os pagamentos teriam sido realizados de forma informal, inclusive mediante depósitos em contas de terceiros e com registros precários, consistentes em anotações manuscritas (Id. 360231375), muitas delas ilegíveis ou desprovidas de identificação segura do destinatário (Id. 360231376). Tal circunstância, por si só, já compromete a higidez da prova quanto ao alegado adimplemento financeiro.

Ademais, inexiste nos autos contrato escrito firmado entre as partes, tampouco prova robusta da efetiva outorga de poderes com finalidade específica ou da entrega de documentos aptos a demonstrar a constituição de relação jurídica nos moldes narrados. Embora haja instrumento de procuração juntado (Id. 360231374), este, isoladamente considerado, não comprova a extensão das obrigações assumidas nem o alegado inadimplemento contratual, além de sequer conter a assinatura do apelante.

No tocante ao alegado descumprimento do serviço, consistente na não propositura da demanda judicial, também não há prova segura de que tal incumbência tenha sido efetivamente assumida nos termos alegados, nem de que tenha havido recusa injustificada ou conduta omissiva culposa do requerido. A narrativa autoral, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para evidenciar a prática de ato ilícito.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência do primeiro elemento do tripé da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita devidamente comprovada.

De igual modo, não restou demonstrado o dano material alegado. Os documentos apresentados não permitem aferir, com o necessário grau de certeza, que os valores indicados tenham sido efetivamente pagos ao recorrido, tampouco que tenham sido indevidamente apropriados. A prova do dano material, como cediço, não comporta presunções, exigindo demonstração concreta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese.

No ponto, a jurisprudência é firme ao exigir a comprovação do prejuízo para a configuração do dever de indenizar, especialmente em hipóteses envolvendo prestação de serviços advocatícios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESCRIÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ - SERVIÇO NÃO PRESTADO - RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS RECEBIDOS - NECESSIDADE - DANOS MATERIAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
[...].

O advogado responde com base na teoria subjetiva pelos danos causados aos seus clientes, nos termos do artigo 14, § 4o do CPC - A responsabilidade civil demanda, nestes casos, a prova da culpa para a caracterização do ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do CC -
É ônus da parte autora comprovar os alegados prejuízos materiais sofridos em decorrência do descumprimento do contrato pelo advogado, sem o que não pode ser reconhecida a indenização
. [...]”. (TJ-MG - AC: 10707150081560001, Relator.: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Publicação: 31/05/2019).

“
MANDATO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. TESE DE PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE REAL E CONCRETA DE RESULTADO DIFERENTE. MERA POSSIBILIDADE NÃO ENSEJA DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
A responsabilidade civil do advogado, de natureza contratual e subjetiva, depende da demonstração da culpa, do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços advocatícios
. 2. A decretação de revelia não basta, por si só, para configurar a perda de uma chance indenizável, sendo imprescindível a demonstração de que, não fosse a falha profissional, o resultado da demanda seria mais favorável ao cliente, o que não se verificou no caso, uma vez que houve a apresentação das teses de defesa que, não obstante a intempestividade, foram efetivamente analisadas pelo Juízo, o que afasta a configuração de prejuízo concreto e, por conseguinte, o dever de indenizar, não havendo qualquer evidência no sentido de que a contestação tempestiva alteraria a distribuição do ônus da sucumbência. 3. O mero aborrecimento decorrente de eventual perda de prazo processual, sem repercussão relevante na esfera jurídica do cliente, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu. 4. A restituição dos honorários advocatícios pagos somente se justifica quando evidenciada grave falha na prestação dos serviços, com ausência de atuação ou atuação danosa, o que não se constatou, considerando que o profissional patrocinou a defesa do autor. 5. Diante do desprovimento do recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009219320248260003 São Paulo, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/05/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2025).

Também não se evidencia o nexo de causalidade entre a suposta conduta do requerido e os alegados prejuízos suportados pelo autor, uma vez que sequer restou demonstrado, de forma segura, que tais prejuízos efetivamente ocorreram, tampouco que decorreram diretamente de ato imputável ao recorrido.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em exame, o apelante não se desincumbiu desse encargo processual, limitando-se a alegações desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

A ausência de prova quanto aos elementos essenciais da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal — conduz, inevitavelmente, à improcedência dos pedidos, tal como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não prospera. A inexistência de comprovação de ato ilícito e de dano efetivo impede o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Ademais, o mero dissabor ou frustração decorrente de expectativa não comprovada não se qualifica, por si só, como dano moral indenizável.

Destarte, a sentença recorrida mostra-se escorreita, não merecendo qualquer reparo, porquanto alinhada ao conjunto probatório dos autos e à correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido à parte apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026